Tribunal: TJES
Processo: 5003933-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003933-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IASES e outros
RECORRIDO: THAISA MARIZ PANCINI NOBRE ROCHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003933-20.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
IASES

RECORRIDO:
THAISA MARIZ PANCINI NOBRE ROCHA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL.
RENÚNCIA TAXA IPCA-E. APLICAÇÃO TAXA REFERENCIAL (TR). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária ajuizada por
THAISA MARIZ PANCINI NOBRE ROCHA
em face de
IASES
que tem por objeto a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre a Autora e o Requerido e a respectiva condenação ao pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS, devidos no período em que laborou para o Instituto.

Em contestação (ID. 3031571), o Requerido sustenta que não houve vínculo empregatício junto à Autora, e sim uma mera vinculação jurídica amparada por contrato de natureza administrativa e temporária, autorizado constitucionalmente e por Lei Estadual, para atender à necessidade imperiosa da Autarquia, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID.3031578) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial e
condeno o requerido ao pagamento do FGTS em favor da parte autora
,

a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal
. A condenação ora imposta deverá ser atualizada, na forma legal, com a incidência de
correção monetária
, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de
juros de mora
a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3031581), sustentando a não aplicabilidade da taxa IPCA-E no presente caso e pugnando pela utilização da taxa referencial (TR).

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3031634), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela utilização da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária. Acerca do tema, apesar de ainda não ter sido julgada a ADI 5090, que trata dos consectários legais das condenações ao recolhimento do FGTS, a parte Recorrida, em petição de ID. nº 4107115, renunciou a incidência da taxa IPCA-E, aceitando a aplicação da taxa referencial .

Isto posto, entendo pela reforma da sentença guerreada, tão somente para determinar que o índice de correção monetária seja a taxa referencial (TR), mantendo intocado os demais pontos da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença guerreada, determinando a taxa referencial (TR) como índice de correção. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)